Tribunal: STF
Processo: Rcl 70000
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos 0806621-11.2024.8.20.0000, em que se articula violação à Súmula Vinculante 10. 



    Alega o reclamante que o TJRN, após a condenação do réu a 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), afastou a incidência do art. 492, I, “e”, do CPP por entender que seria ilegal a execução imediata e provisória da condenação oriunda do Tribunal do Júri.



    Afirma que fazê-lo, ainda que sem a declaração expressa de inconstitucionalidade da norma inscrita na legislação processual penal, sem a deliberação do Órgão especial viola a cláusula de reserva de plenário.



    Em razão do exposto, requer seja cassado o ato reclamado, para que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.



    A Presidência desta Corte solicitou informações, as quais foram remetidas (eDOCs 9/10).



    A PGR opinou pela procedência desta reclamação.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 2, p. 35/38):



    (...)



    A ordem deve ser concedida. 



    Acerca da temática ora discutida, o Colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “prevalece nesta Corte o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.” (AgRg no HC n. 836.262/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.).



    Adite-se que já fora reconhecida a constitucionalidade do art. 283 do CPP, através do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, pelo Pretório Excelso, obstando a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo nas hipóteses de prisão de natureza cautelar. 



    Também não se olvida que a matéria ora debatida teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário do STF (Tema 1.068 da Repercussão Geral): "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)". Ocorre, porém, que o RE n. 1.235.340/SC ainda não fora julgado (consulta feita em 12/06/2024), não se afigurando razoável impor ao paciente que aguarde custodiado indefinidamente até a pacificação da temática. 



    Ressalto, oportunamente, que também não é o caso de violação à Súmula Vinculante 10 do STF, na medida em que este Colegiado não está a declarar explícita ou implicitamente a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas tão somente realizando a hermenêutica do seu conteúdo, atividade intrínseca à função jurisdicional, à luz da jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores. 



    Dito isso e volvendo o foco para o caso em estudo, nada obstante a gravidade concreta do delito em que foi condenado o paciente, há notícias de que a custódia preventiva do paciente já havia sido revogada anteriormente pelo juízo singular. E mais. O próprio ato coator deixou consignado que “diante da inexistência de novo pedido de decretação de sua prisão preventiva e de demonstração da presença dos respectivos requisitos legais, não há que se falar em sua constrição cautelar”. 



    Assim, não sendo o cárcere do paciente precedido de pleito da acusação (impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício) e devidamente motivado pela presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, restou claro que o ilustre magistrado sentenciante negou o direito do paciente de recorrer em liberdade com base no art. 492, I, “e”, segunda parte, do CPP, determinando a expedição do mandado de prisão, entendendo pela possibilidade da execução provisória de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Aliás, dita conclusão restou expressamente consignada no ato coator ao aduzir que “considerando que a presente sentença deve receber execução imediata, fica denegado o direito do réu condenado de recorrer em liberdade”. 



    Todavia, esse não é o posicionamento desta Corte de Justiça e nem o que prevalece no âmbito do STJ acerca da matéria (impossibilidade de execução provisória da pena), o que justifica a consequente concessão da ordem por afronta ao princípio da presunção de inocência. 



    A corroborar o suso expendido, seguem julgado da Quinta e da Sexta Turmas do Colendo STJ:



    (...)



    Esta Egrégia Corte de Justiça, através de sua Câmara Criminal, também guarda entendimento semelhante:



    (...)



    Assim sendo, vejo configurado o constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação na decretação da prisão imediata do paciente, haja vista que a sentença condenatória invoca o artigo 492, inciso I, alínea “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal, sem qualquer referência à presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023; Rcl 61248 e Rcl 60746, ambas de minha relatoria, DJe 21.11.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente